Tribunal: TJES
Processo: 5002007-67.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002007-67.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELINO FERRARI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
–
POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFUSÃO – FUNDO PRÓPRIO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Doutrina e jurisprudência têm considerado que, após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. Precedente do STF.

2- O STF, recentemente, no julgamento do tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao RE 1140005
e estabeleceu ser

“
devido o
pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”

(RE 1140005, Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023), de
monstrando que foi superado
o entendimento consolidado na Súmula 421 do STJ.

3- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Defensoria Pública Estadual devido à Sentença de ID 5831940 proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina que, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
ajuizada por Angelino Ferrari, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, confirmando a tutela antecipada outrora concedida no sentido de determinar ao Estado do Espírito Santo que fornecesse o procedimento cirúrgico indicado, com o custeio das despesas a ele inerentes. Ademais, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

No recurso de ID 5831943, a Apelante aduz, em síntese, que goza de autonomia funcional e administrativa, sendo instituição de nível constitucional essencial à função jurisdicional, motivo pelo qual se revelaria inconstitucional o teor da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em razão da recente tese jurídica firmada no Tema 1.002 do STF, sendo devida a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de verbas honorárias.

Cinge-se a controvérsia, pois, em decidir se são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas demandas ajuizadas por esta contra o próprio ente federativo ao qual se encontra vinculada.

Como se sabe, o posicionamento mais recente do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF é no sentido de reconhecer a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de verbas honorárias em casos como o que ora se apresenta, como se observa, inclusive, do decidido quando do julgamento do
Tema 1.002 da repercussão geral, em que o Plenário deu provimento, à unanimidade, ao RE nº 1.140.005 e estabeleceu as seguintes teses
:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

Assim, em razão das recentes manifestações do STF acerca da matéria, especialmente ante o julgamento do mencionado Tema 1.002, mantenho meu posicionamento no sentido de que houve a superação do entendimento consolidado na Súmula nº 421 do STJ, sendo de rigor a condenação do Estado no pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Vale ressaltar, por fim, que a Defensoria Pública Estadual não representa os interesses do Estado, mas presta assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de modo que, se não há óbice a que ela patrocine demanda em desfavor do ente federativo que a criou, em caso de procedência da pretensão deduzida pela parte por ela patrocinada, não há empecilho ao recebimento de honorários de sucumbência a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de reformar em parte a sentença, condenando o Estado do Espírito Santo no pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública Estadual, a qual fixo no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento